Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003378-35.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KASSIA LINO RIBEIRO - CPF: 067.392.411-47 (EMBARGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por A L Administradora de Consórcios EIRELI contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da parte autora. A embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme prevê o artigo 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, conforme artigo 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no artigo 85, §11, do CPC, é devida quando o recurso interposto pela parte sucumbente não é provido ou não é conhecido, conforme entendimento do STJ no Tema 1.059 sob a sistemática de recursos repetitivos.

No caso concreto, o apelo da parte embargada não foi provido, mantendo-se a sentença de parcial procedência. Assim, aplica-se a regra de majoração dos honorários para prestigiar o trabalho adicional realizado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais é aplicável quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o artigo 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, Recurso Repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pa
res
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
A L
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o

apelo

da parte
autora
, ora embarga
da

(I
d.

249818177
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que o acórdão é
omisso
quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo d
a parte
requerida
,
ora embarga
da (
KASSIA LINO RIBEIRO
)
,

não
foi
provido
e a sentença de
parcial procedência da
ação foi mantida
,
por unanimidade
.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
5
% para
20
% sobre o valor da
causa
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024